Tribunal: TJDFT
Processo: 0002078-59.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de infração praticada em situação de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, podendo fundamentar a condenação, desde que harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos.
2. Porém, se o conjunto probatório produzido não revela o dolo do agente exigido para a configuração do tipo penal, havendo dúvida razoável, a absolvição e medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo.
3. Apelação ministerial conhecida e desprovida.